Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733683-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRÍCIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS, LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABRÍCIO RIBEIRO DE FREITAS CAMPOS e LILIAN RIBEIRO LOBO CAMPOS contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas em cinco dias, ao fundamento de que o primeiro requerente aufere renda mensal bruta muito superior à média nacional, que a segunda é titular de dois veículos e sócia de empresa com capital social de R$ 50.000,00, e que as despesas apresentadas são típicas de classe média e não evidenciam hipossuficiência apta a justificar o benefício (ID 245109952). Na decisão de ID 75149544, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Da análise dos autos, todavia, verifico que as partes agravantes não foram intimadas para o recolhimento do preparo. Desse modo, determino, nesta oportunidade, a intimação das partes agravantes para que efetuem o preparo, requisito essencial à admissibilidade recursal. Diante disso, intimem-se, com urgência, para que recolham o valor devido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 15 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator